Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710358-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: PAULO CESAR ROSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 150258417), que, nos autos da ação de conhecimento no 0702655-02.2023.8.07.0009, promovida por PAULO CESAR ROSA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para suspender a realização de leilão de imóvel pela empresa estatal. Confira-se o teor do decisum: (...) De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em caráter antecedente, nos termos do art. 305 do CPC, sendo atendidos os requisitos formais. O autor e a TERRACAP celebraram em 28/12/2012 contrato de compra e venda do imóvel descrito como Lote 1, Conjunto 2, QN 505, Samambaia, pelo preço de R$ 706.666,67. O comprador pagou sinal de 10% do total do preço, sendo o saldo restante parcelado em 180 vezes, financiado pelo sistema Price de amortização. Foi pactuada a alienação fiduciária do imóvel em favor da TERRACAP. O comprador se tornou inadimplente, sendo notificado para purgar a mora. Como não houve o pagamento do débito, a consolidação da propriedade para a TERRACAP, com oferecimento do bem à venda em leilão, nos termos da Lei 9514/1997. O STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, Corte Especial, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJ 2/2/2015, Tema Repetitivo 572, definiu que a análise sobre o emprego do sistema Price de amortização, no tocante à definição sobre a legalidade dos juros aplicados, encerra questão de fato, e não de direito. Confira-se: A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. O autor sustenta que os encargos definidos no contrato são excessivos e tornaram o montante do saldo devedor desproporcional. Com isso, teve seu direito à purgação da mora e até mesmo a arrematar o bem no leilão prejudicado. Aponta que o valor da dívida supera o do imóvel. Considerando que a legalidade do cálculo dos juros e demais encargos contratuais depende de verificação em concreto, a ser avaliada posteriormente, com possibilidade inclusive de ser necessária prova técnica, tem-se como relevante, em tese, a alegação do requerente sobre o prejuízo decorrente do excesso do saldo devedor. Quanto à urgência da medida, considerando-se que o leilão se encontra em curso, impõe-se o deferimento da tutela para preservação de eventual direito do requerente sobre o imóvel. III – Pelo exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão do leilão realizado pela TERRACAP para venda do imóvel localizado em Samambaia, QN 505, Conjunto 2, Lote 1, objeto da matrícula n. 339842 do 3o Ofício do RGI, incluído no Edital de Leilão n. 01/2023. IV – Cite-se o réu para ciência desta decisão e cumprimento, podendo também se manifestar nos termos do art. 306 do CPC. Sem prejuízo, traga a parte autora o pedido principal no prazo de TRINTA DIAS, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de cessação da eficácia da medida. Ainda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, traga a parte autora, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, comprovante(s) de sua alegada insuficiência de recursos, tendo em vista que a documentação trazida aos autos até o momento não é suficiente para que se possa formular juízo seguro a respeito da alegação de hipossuficiência econômica. (Destacou-se). Em suas razões recursais (id. 44895956), a parte ré/agravante argumenta, em suma, que embora a parte autora/agravada tenha requerido tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, a decisão agravada encerraria deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, implicando, por isso, segundo a sua tese, a aplicação do artigo 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Entende, assim, que teria havido erro procedimental no caso concreto porque, conforme o seu entendimento, seria descabida a sua citação para contestar o pedido cautelar e indicar provas no prazo de 5 (cinco) dias, sendo necessária, ao revés, a sua intimação para audiência de conciliação, na forma dos artigos 303 e 304 da norma processual. Noutro giro, argumenta que a probabilidade do direito alegado pela parte adversa não estaria evidenciada, o que deveria inviabilizar o deferimento de tutela provisória, mormente porque a própria decisão agravada teria afirmado que a suposta ilegalidade no cálculo dos juros e dos demais encargos depende de dilação probatória. Pontua, nesse sentido, que a execução da alienação fiduciária que pende sobre o imóvel, e a realização de leilão, teria sido informada à parte adversa em 3/2/2023, ao passo que a demanda veio a ser ajuizada apenas em 21/2/2023, a sugerir que o perigo de dano alegado na origem teria sido “fabricado”. Acrescenta que, ao longo da execução do contrato, teriam sido pactuados dois refinanciamentos, com confissão de dívida no segundo deles referente ao valor de R$ 833.540,94 (oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se o autor/agravado inadimplente, o que ocasionou o procedimento de consolidação da propriedade, facultando-se, de todo modo, a purgação da mora mediante o pagamento dos valores em atraso à vista. Assevera que, nesse contexto, o recorrido teria passado a inadimplir as parcelas vincendas, mês a mês, até que o valor do débito alcançasse R$ 1.537.742,89 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), em razão de cinquenta e nove parcelas em aberto. Sublinha que a consolidação da propriedade foi registrada em 26/9/2022 e que o autor/agravado se encontra há mais de cinco anos usufruindo do bem sem oferecer a devida contraprestação. Defende a legalidade do sistema price de amortização, destacando julgados em amparo à sua tese e salientando que o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, não havendo qualquer irregularidade que pudesse justificar o seu descumprimento. Quanto ao pedido de natureza liminar, assevera que o seu direito de defesa poderia ser prejudicado, em razão do error in procedendo alegado, o que caracterizaria o perigo de dano. Assinala, ainda, que os requisitos necessários ao deferimento da liminar também estariam evidenciados quanto à possibilidade de continuidade da execução da alienação fiduciária, com a averbação do leilão negativo, salientando, nesse sentido, que o recorrido seria devedor contumaz, tendo se valido de manobras indevidas para permanecer na posse do imóvel. Pede, ao final, “(...) a suspensão dos efeitos da decisão ora vergastada, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, de modo a evitar grave lesão ao direito da agravante, bem como preservar a incolumidade dos artigos processuais ora invocados (...)” (p. 22). No mérito, pede o provimento do recurso para que seja determinada a sua citação e intimação para a realização de audiência de conciliação, afastando-se a aplicação do artigo 306, da norma processual, autorizando-se, ainda, o prosseguimento da execução da alienação fiduciária. Preparo (id. 44897713). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Quanto ao pedido de natureza liminar, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, o pedido de caráter liminar formulado pela parte agravante consiste na suspensão de eficácia da decisão agravada até que o mérito do presente recurso seja julgado pelo órgão colegiado. Para tanto, sustenta ter havido erro procedimental na origem, argumentando que o requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente, requerido pela parte adversa nos termos do artigo 305 do CPC, teria sido deferido como tutela antecipada, que é regida pelo artigo 303 da lei adjetiva. Assim, entende que a sua citação e intimação deveria ter sido efetivada para a realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 303 do CPC, e não para que contestasse o pedido e especificasse provas no prazo de cinco dias, na forma do artigo 306 do diploma processual. Para além disso, a agravante defende, ainda, que os requisitos próprios da tutela provisória, na origem, não teriam sido suficientemente demonstrados pela parte adversa, o que deveria implicar o seu indeferimento. A partir de um juízo de cognição perfunctório, próprio deste momento processual, não vislumbro, quanto aos argumentos de natureza processual, a ocorrência imediata de erro procedimental em que o julgador singular possa ter incorrido. Ao revés, o que se observa de plano é que a tutela cautelar em caráter antecedente pleiteada pela parte autora/agravada foi apenas deferida nos termos em que requerida, acarretando, por conseguinte, a continuidade do procedimento na forma prevista em lei, ou seja, nos termos do artigo 306 do CPC – o que, por si só, não representa prejuízo que justifique o deferimento de medida liminar a fim de suspender a eficácia do decisum agravado. Nesse contexto, não estando suficientemente evidenciada eventual impropriedade técnica caracterizadora de prejuízo processual irreparável, não se faz necessária uma imediata intervenção deste órgão relator. Além disso, o efeito suspensivo pretendido, de modo a liberar a realização de atos relacionados ao leilão judicial controvertido, tenderia a prejudicar o próprio objeto da demanda principal, causando dano de difícil reparação à parte adversa, o que também deve ser reputado como circunstância relevante para a manutenção, por ora, do decisum agravado nos exatos termos em que proferido. De mais a mais, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada não se fazem presentes, sendo recomendável, por prudência, aguardar a formação do contraditório nessa instância recursal, para que, quando por ocasião do julgamento do mérito recursal, a controvérsia possa ser analisada com o aprofundamento cognitivo necessário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora